Tribunal: STF
Processo: MS 34610
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União. Autoridade que emanou a ordem para a prática do ato coator. 4. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil. Reingresso no serviço público antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Exceção prevista no art. 11 da referida emenda. ADI 1.328, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18.6.2004. 5. Justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante quando do cumprimento integral do acórdão pelo órgão de origem. 6. Necessidade de integração da decisão para fazer constar a referida ressalva, tendo em vista a questão ter sido apreciada quando do julgamento da matéria. 7. Inexistência de violação aos princípios da separação de poderes, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 8. Inocorrência de decisão extra petita. Determinação de menor extensão do que o pedido formulado na inicial. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.